Tribunal: TJSP
Processo: 2282035-96.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Restituição de veículo – Alegação de boa-fé por parte do impetrante – Deferimento – Impossibilidade – Bem apreendido em poder de terceiros que transportavam entorpecentes em compartimento secreto no painel do automóvel - Bem que interessa ao processo e sobre o qual pairam dúvidas sobre a sua propriedade - Ausência de direito líquido e certo por parte do impetrante.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Restituição de veículo – Alegação de boa-fé por parte do impetrante – Deferimento – Impossibilidade – Bem apreendido em poder de terceiros que transportavam entorpecentes em compartimento secreto no painel do automóvel - Bem que interessa ao processo e sobre o qual pairam dúvidas sobre a sua propriedade - Ausência de direito líquido e certo por parte do impetrante.
Segurança denegada.